Tribunal: TJDFT
Processo: 0747885-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Processo : 0747885-94.2023.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no Tema 1.022 do STJ, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, à conclusão. Brasília – DF, 13 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator